Tribunal: TJMT
Processo: 1036825-69.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036825-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (EMBARGANTE), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENCERRAMENTO DO
STAY PERIOD
. ALEGA
DA
OMISSÃO.
VÍCIO INEXISTENTE
.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão
que
proveu Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
instituição financeira e
autoriz
ou
o prosseguimento de
Ação
d
e Busca
e
Apreensão
de bem objeto de alienação fiduciária, sob o fundamento de encerramento do
stay

period
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: a) v
erificar se o
A
córdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 47 da Lei n
.
º 11.101/2005 (princípio da preservação da empresa)
; e b) constatar se há
omissão
no que tange
ao art. 926 do CPC, diante de alegada divergência jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os Embargos de Declaração são cabíveis quando demonstrada, em tese, a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, razão pela qual
se rejeita a preliminar de não conhecimento do Recurso.

4.
Não há omissão quando o
Colegiado
enfrenta a controvérsia central e adota fundamentação jurídica suficiente, ainda que contrária à pretensão da parte.

5.

No Acórdão
embargado
,

a Câmara fixou,
de forma expressa, que, encerrado o
stay

period
, o
Juízo
d
a Recuperação Judicial
não detém competência para suspender
A
ções individuais de credores extraconcursais, nos termos dos
arts
. 6º, § 7º-A, e 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

6.
A
falta
de menção expressa ao art. 47 da Lei nº 11.101/2005 não configura omissão, uma vez que a tese foi afastada de forma implícita e fundamentada.

7
. Ainda que se admita a essencialidade do bem, tal circunstância não impede sua retomada após o encerramento do período de blindagem.

8
.
Inexiste omissão quanto
ao art. 926 do CPC
,

pois o caso versa sobre
mera divergência interpretativa,
e não
vício integrativo.

9. A oposição dos
E
mbargos com finalidade de prequestionamento afasta o
seu
caráter protelatório
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Embargos de Declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“
Não há omissão quando o
A
córdão enfrenta a controvérsia central e adota fundamentação suficiente, ainda que contrária à tese da parte
.”

___________

Dispositivos legais
:
CPC,
arts
. 489, § 1º, IV e VI, 926, 1.022, I e II, e 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005
,
arts
. 6º, § 4º, 6º, § 7º-A, 47 e 49, § 3º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
Súmula n.º 98,
REsp nº 2.034.977/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
de 23/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
ela empresa

Libero
Favarin
– em Recuperação Judicial
,

em virtude do Acórdão
que
proveu o
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco de Lage
Landen
Brasil S.A
.

De acordo com a Embargante,

o Colegiado
deixou de enfrentar questão relativa à aplicação do art
igo
47 da Lei n
.
º 11.101/2005, que consagra o princípio da preservação da empresa
. Verbera
que o simples decurso do
stay

period
não autoriza, por si só, a retomada do bem, especialmente quando se tratar de bem essencial à atividade empresarial.

Afirma que
a Câmara adotou
interpretação literal dos art
igos
6º, § 4º, e 49, § 3º, da Lei n
.
º 11.101/2005, sem realizar a necessária análise da essencialidade do bem e sem harmonizar tais dispositivos com a finalidade do processo
recuperacional
, além de não enfrentar precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Sustenta
que o Acórdão é omisso
quanto ao art
igo
926 do CPC, sob o argumento de que diverge da jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, os quais reconhecem a impossibilidade de retirada de bens essenciais à atividade empresarial, ainda que ultrapassado o período de blindagem.

Aduz
que houve violação aos art
igos
489, §1º, IV e VI, 926 e 1.022 do CPC,
diante do não
enfrentamento de argumentos relevantes e de precedentes
citados.

Requer o acolhimento do Recurso
, com efeitos integrativos e, eventualmente, modificativos, para que seja mantida a decisão do
J
uízo
R
ecuperacional
ou, ao menos, para que haja manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

Manifestação do Embargado no Id. 351019869, em que pugna pelo não conhecimento do Recurso. Subsidiariamente, requer a rejeição dos
Embargos e, em qualquer das hipóteses, a condenação da Embargante ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Inicialmente, rejeito o pedido do Embargado de não conhecimento dos Embargos de Declaração.
Isso porque, n
os termos do artigo 1.022 do CPC, este

R
ecurso é cabível quando a parte aponta a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

No caso, o Embargante sustenta, de forma expressa, omissões no
A
córdão quanto à incidência do art
igo
47 da Lei n.
º
11.101/2005 e do art
igo
926 do CPC, além de requerer pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

Nessas circunstâncias,
eventual inexistência dos vícios apontados
conduz à rejeição do
R
ecurso, e não ao seu não conhecimento
.

Logo,
rejeito a preliminar de não conhecimento dos Embargos
.

No mérito, o
Recurso não comporta acolhimento.

O Embargante afirma, em síntese, que
o Acórdão é
omisso
porque a Câmara não enfrentou
a necessidade de interpretação da controvérsia à luz do
art
igo
47 da Lei n.
º
11.101/2005, especialmente em razão da alegada essencialidade do trator agrícola à atividade produtiva da recuperanda
.

Argumenta, ainda, que há
divergência entre o entendimento adotado no
A
córdão e precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do art
igo
926 do CPC.

A leitura do julgado evidencia que a Câmara
delimitou com precisão a controvérsia e enfrentou de forma direta a questão jurídica central devolvida ao julgamento, fixando que, encerrado o
stay

period
, o
J
uízo da
Recuperação Judicial
não detém competência para suspender
A
ções individuais de credores extraconcursais, inclusive as de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária.

Para tanto, consignou expressamente a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária, à luz do art
igo
49, § 3º, da Lei n.
º
11.101/2005
.

O Colegiado aplicou a
regra do art
igo
6º, § 7º-A, do mesmo diploma, introduzida pela Lei n.
º
14.112/2020
.

Registrou
a limitação temporal da atuação do
Juízo
Recuperacional
na proteção de bens essenciais ao período de blindagem
, bem como
que o encerramento do
stay

period
foi reconhecido pelo próprio
Juízo
d
a Recuperação Judicial.

Portanto, não
há
omissão quanto ao núcleo da controvérsia. O
C
olegiado adotou fundamento jurídico incompatível com a tese defendida pelo Embargante
.

Com efeito, a Câmara
não deixou de apreciar a insurgência; ao contrário, resolveu-a mediante compreensão de que, esgotado o prazo de blindagem, a proteção jurisdicional fundada na essencialidade do bem não subsiste para impedir a retomada da posse pelo credor extraconcursal, pois, nesse
cenário, se exaure a competência do
Juízo
Recuperacional

para interferir na busca e apreensão. A discordância da parte com essa conclusão não transforma o julgado em omisso.

Também não procede
a tese
de omissão quanto ao art
igo
47 da Lei n.
º
11.101/2005.

É certo que
,

no A
córdão
,
não
há
menção literal a esse dispositivo. Todavia, isso, por si só, não caracteriza omissão apta a ensejar integração do julgado.

Não se pode olvidar que o
dever de fundamentação não impõe ao
J
ulgador rebater,
um a um
, todos os argumentos expendidos pela parte, desde que apresente motivação suficiente e coerente para a solução adotada.

Nas palavras do Ministro Herman Benjamin:
“
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
”

(REsp n. 2.034.977/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024,
DJe
de 23/8/2024)
.

Na hipótese,
a tese foi resolvida a partir da compreensão de que o art
igo
6º, § 7º-A, da Lei n.
º
11.101/2005, em conjunto com o art
igo
49, § 3º, do mesmo diploma, limita a proteção dos bens essenciais ao período de blindagem e afasta, depois dele, a ingerência do
Juízo
Recuperacional

sobre medidas constritivas promovidas por credores extraconcursais.

Nessa esteira, a
inda que se admita, em tese, a essencialidade do bem à atividade empresarial, tal circunstância não altera a conclusão adotada, pois, conforme fundamentado, após o encerramento do
stay

period
, a proteção conferida pela Lei n.
º
11.101/2005 não subsiste para impedir a retomada do bem por credor extraconcursal.

Em
outros termos
, a premissa do
A
córdão foi justamente a de que, diante da disciplina legal aplicada ao caso, a invocação do princípio da preservação da empresa não se mostra suficiente para afastar a solução adotada.

Do mesmo modo, não há omissão quanto ao art
igo
926 do CPC.

O Embargante pretende, na verdade, rediscutir a orientação adotada pelo
C
olegiado, sustentando que ela
é
incompatível com precedentes que reputa aplicáveis. Entretanto,
n
o
A
córdão embargado
fora
m
citados
julgados do Superior Tribunal de Justiça pertinentes à solução da controvérsia, notadamente no sentido de que, após o exaurimento do
stay

period
, o
Juízo
Recuperacional

não detém competência para interferir em
A
ções individuais de credores extraconcursais.

Assim, ainda que existam precedentes em direção diversa, a hipótese é de divergência interpretativa, e não de omissão. Não há vício integrativo quando o julgado enfrenta a matéria e adota orientação jurídica contrária à defendida pela parte.

Registro, ainda, que
n
a contraminuta ao Agravo de Instrumento
, a Embargante
sustentou a preservação da empresa, a essencialidade do bem e a subsistência da competência do
Juízo
Recuperacional
, com indicação de precedentes favoráveis à
sua tese de defesa
. Ocorre que tais argumentos foram afastados
suficientemente
, ao se prestigiar a interpretação fundada na disciplina legal posterior à Lei n.
º
14.112/2020 e nos precedentes considerados mais adequados ao caso
concreto.

Desse modo
, não se está diante de ausência de prestação jurisdicional, mas de pretensão de rediscussão do mérito, o que não se admite na via estreita dos
A
claratórios
.

Ainda assim, para evitar futura alegação de ofensa ao art
igo
1.022 do CPC e atender ao pedido de pronunciamento expresso, consigno, para fins de
prequestionamento, que o
A
córdão embargado não violou os art
igos
489, § 1º, IV e VI, 926 e 1.022, I e II, do CPC, tampouco os art
igos
47 e 49, § 3º, da Lei n.
º
11.101/2005, pois a controvérsia foi devidamente apreciada, tendo o
C
olegiado assentado, de forma clara, que,
na hipótese
, encerrado o
stay

period
previsto no art
igo
6º, § 4º, da Lei n.
º
11.101/2005, incide a regra do art
igo
6º, § 7º-A, do mesmo diploma
, o que afasta
a competência do
Juízo
d
a Recuperação Judicial
para obstar o prosseguimento da
Ação
d
e Busca
e
Apreensão
promovida por credor extraconcursal, ainda que o bem tenha sido apontado como essencial à atividade da
R
ecuperanda.

Por fim,
não há falar em
aplicação d
a
multa
prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC
. Embora
não consta
ta
da
s
as alegadas omissões, o Recurso foi
oposto com propósito de prequestionamento, circunstância que afasta
seu

caráter protelatório
, conforme o entendimento sumulado no Verbete
n. 98 do STJ
.

Com essas considerações,
rejeito o Recurso Integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026